Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708238-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: JOSE DE SALES RIOTINTO SOBRINHO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento, por intempestividade do recurso, suscitada na resposta do agravado. O presente agravo de instrumento e o AI 0705962-20 deverão ser encaminhados para julgamento simultâneo, uma vez que ambos se referem à mesma decisão. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora